Tribunal: TJBA
Processo: 8063871-39.2026.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8063871-39.2026.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RAVENA DIAS DA SILVA OLIVEIRA Advogado(s): SOPHIA HOMCI PINA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito administrativo e constitucional. Apelação cível. Concurso público para provimento de cargos de analista judiciário do tribunal de justiça do estado da bahia. Alteração superveniente do edital após a realização das provas objetiva e discursiva. Redução da nota mínima exigida para candidatos cotistas negros por força da resolução CNJ nº 516/2023. Ampliação do quantitativo de provas discursivas corrigidas para candidatos cotistas sem correspondente ampliação proporcional para candidatos da ampla concorrência. Violação aos princípios da isonomia, da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da vinculação ao edital. Inaplicabilidade do tema 376 do STF. Direito à correção da prova discursiva e à continuidade nas etapas subsequentes do certame. Tutela provisória recursal deferida. Recurso provido. I. Caso em exame 1.Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, que julgou liminarmente improcedente, com fundamento no art. 332, II, do CPC e no Tema 376 do STF, ação ajuizada por candidata ao cargo de Analista Judiciário, Especialidade Subescrivão, do concurso público regido pelo Edital nº 01/2023 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. A autora alegou ter sido prejudicada pela publicação superveniente do Edital de Retificação nº 08/2023, que reduziu a nota mínima exigida para candidatos cotistas negros após a realização das provas, ampliando o quantitativo de provas discursivas corrigidas sem repercussão proporcional para os candidatos da ampla concorrência. Pleiteou a correção de sua prova discursiva e o prosseguimento no certame. II. Questão em discussão 2.Há três questões em discussão: (i) definir se a alteração superveniente do edital, após a realização das provas, violou os princípios da isonomia, da segurança jurídica e da vinculação ao edital; (ii) estabelecer se a apelante possui direito à correção proporcional de sua prova discursiva e à continuidade no concurso público; (iii) determinar se o Tema 376 da repercussão geral do STF é aplicável à hipótese concreta. III. Razões de decidir 3.A alteração promovida pelo Edital de Retificação nº 08/2023 ocorreu após a realização das provas objetiva e discursiva, modificando substancialmente os critérios de habilitação originalmente previstos no edital de abertura do certame. 4.A redução da nota mínima para candidatos cotistas negros ampliou significativamente o número de provas discursivas corrigidas para esse grupo, sem correspondente ampliação proporcional para os candidatos da ampla concorrência, comprometendo a paridade concorrencial. 5.A aplicação retroativa das regras introduzidas pela Resolução CNJ nº 516/2023 afronta a segurança jurídica e a boa-fé objetiva, sobretudo porque a própria Resolução CNJ nº 535/2023 limitou sua incidência imediata aos certames que ainda não tivessem concluído as fases objetiva e discursiva. 6.A Administração Pública não pode alterar regras essenciais do concurso durante o andamento do certame, sob pena de violação aos princípios da vinculação ao edital e da estabilidade das relações jurídicas. 7.O entendimento firmado pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece que a ampliação do número de provas discursivas corrigidas para candidatos cotistas exige correção proporcional para os candidatos da ampla concorrência, sob pena de quebra da isonomia. 8.O Tema 376 do STF não se aplica ao caso concreto, pois a controvérsia não versa sobre a validade abstrata das cláusulas de barreira, mas sobre alteração superveniente e desigual das regras do certame após a realização das provas. 9.Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória de urgência, diante da probabilidade do direito demonstrada pelos precedentes do Órgão Especial e do perigo de dano decorrente do contínuo andamento do certame e das sucessivas nomeações já realizadas. IV. Dispositivo e tese 10.Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8063871-39.2026.8.05.0001, em que é apelante RAVENA DIAS DA SILVA OLIVEIRA e apelado ESTADO DA BAHIA Acordam os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.